Tribunal: TJMT
Processo: 1004689-83.2022.8.11.0045
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004689-83.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDECIR VENITE FERREIRA SAMPAIO - CPF: 033.944.901-29 (APELANTE), LOJA MULTIMARCAS (VÍTIMA), REBECA SOUSA DA SILVA - CPF: 617.754.743-56 (VÍTIMA), CLEYTON CEZAR PEIXOTO - CPF: 018.757.051-55 (ASSISTENTE), CLAUDINEY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 028.254.381-38 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO.
AMEAÇA VERBAL COM SIMULAÇÃO DE ARMA
. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA
RATIFICADA
POR OUTROS ELEMENTOS. RECURSO
DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra
sentença
que
condenou o apelante
à pena de 6 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão e 63 dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, do CP).

A defesa requereu a desclassificação para furto simples, sustentando a inexistência de grave ameaça.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do réu, ao anunciar assalto simulando estar armado e proferindo ameaça verbal de morte
caracteriza
grave ameaça capaz de justificar a condenação pelo crime de roubo
.

III. Razões de decidir

3. A prova oral colhida nos autos, especialmente o depoimento firme e coerente da vítima, atesta a existência de ameaça à sua integridade, com o agente mantendo a mão na cintura e declarando que mataria caso houvesse reação, o que denota intimidação suficiente para caracterizar grave ameaça.

4. O relato da vítima encontra respaldo nos testemunhos dos policiais que relataram padrão similar de atuação do réu em outros delitos.

5. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, tem especial valor probatório em crimes patrimoniais com violência ou grave ameaça.

6.
O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório, harmônico e convergente, comprova a presença da grave ameaça, suficiente à coação da vítima e ao sucesso da empreitada criminosa.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.

A simulação de estar armado, acompanhada de ameaça verbal explícita, constitui grave ameaça apta à configuração do crime de roubo. 2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial valor probatório em crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça.
”

Dispositivos relevantes citados
:

CP,
arts
. 155 e 157,
caput
; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC 883.585/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 11.3.2025,
DJe
19.3.2025; STJ, Súmula 582.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004689-83.2022.8.11.0045

APELANTE: VALDECIR VENITE FERREIRA SAMPAIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

VALDECIR VENITE FERREIRA SAMPAIO

contra
sentença
proferida pelo Juízo
da
2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da Ação Penal no 1004689-83.2022.8.11.0045, condenou o réu à pena de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado, como incurso nas sanções do art. 157,
caput
, do Código Penal.

Em suas

razões recursais
(id.
264133814
)
,

a Defensoria Pública requer a reforma da sentença, a fim de desclassificar o crime de roubo para furto simples, sob o argumento de ausência de grave ameaça na conduta praticada pelo réu, conforme evidenciado pelas imagens de videomonitoramento constantes nos autos, em observância ao princípio do

in dubio pro reo
.

Por fim,
prequestiona

a matéria suscitada, para fins de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores
.

Em contrarrazões
(id.

264133818
)
,
a 2a Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
em sentido diametralmente oposto ao órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo provimento do recurso (id. 264950293

– 32a Procuradoria de Justiça,
Exmo

Sr

Dr
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
– Procurador de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

P
ara melhor compreensão dos fatos, transcrevo
o essencial da peça acusatória
(id.
264132588
)
:

“[...]

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 6 de julho de

2022, por volta das 08h30min, na Avenida Paraná, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio

Verde/MT, o denunciado VALDECIR VENITE FERREIRA SAMPAIO, agindo com manifesto animus

furandi
, subtraiu para si, mediante grave ameaça, a quantia de aproximadamente R$ 150,00 (cento

e cinquenta reais), além de uma jaqueta preta avaliada em R$ 130,00 (cento e trinta reais), e um

boné avaliado em R$ 60,00 (sessenta reais), pertencente ao estabelecimento comercial

denominado “Loja Multimarcas”, consoante boletim de ocorrência n.o 2022.181180 (id. 90461887),

termo de reconhecimento de pessoa (id. 90462741), e demais documentos carreados aos autos.

Apurou-se que o denunciado, na ocasião dos fatos, dirigiu-se até o

estabelecimento comercial denominado “Loja Multimarcas”, onde abordou a funcionária Rebeca

Sousa Lima, exigindo-lhe a entrega do dinheiro do caixa, mediante grave ameaça.

Nesse contexto, em tom ameaçador e apontando a mão à cintura, como se

estivesse armado, o imputado reverberou à aludida funcionária do estabelecimento comercial: “É

um assalto, fique calma, se você fizer qualquer reação eu te mato”.

A funcionária então, já subjugada, entregou rapidamente ao denunciado o

valor constante no caixa, totalizando aproximadamente R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Não

satisfeito, o imputado ainda subtraiu do citado estabelecimento uma jaqueta preta avaliada em

aproximadamente 130,00 (cento e trinta reais), bem como um boné avaliado em R$ 60,00

(sessenta reais),
após o que se evadiu do local.

Posteriormente, agentes da Polícia Civil, munidos com as características

físicas do suspeito repassadas pela funcionária do estabelecimento, lograram identificar o implicado,

sobretudo por meio de filmagens coletadas das câmeras de segurança de outro estabelecimento

comercial vitimado por ele.

Por fim, após a prisão do implicado, a funcionária do estabelecimento

realizou o reconhecimento fotográfico na Delegacia de Polícia, oportunidade em que confirmou a

autoria delitiva em face do denunciado VALDECIR VENITE FERREIRA SAMPAIO.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de

VALDECIR VENITE FERREIRA SAMPAIO como incurso nas sanções do artigo 157, “caput”, do

Código Penal
.

[...]
”

Com efeito,
o juízo de origem condenou o recorrente à pena de
6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multa, em regime fechado, como incurso nas sanções do art. 157,
caput
, do
CP
(
id.
264133798
)
.

A controvérsia recursal se restringe
à pretensão
de desclassificação

d
a condenação do apelante pelo delito de roubo (art. 157,
caput
, do
CP)
para o de furto simples (art. 155,
caput
, do mesmo
codex
), sob a alegação de ausência
da elementar
da grave ameaça.

A defesa s
ustenta
que a suposta ameaça verbal
–

“
é um assalto, fique calma, se você fizer qualquer reação eu te mato
”
–
não poderia ser comprovada, diante da ausência de captação de áudio
, bem como que
a postura
corporal do agente denotaria tranquilidade e ausência de gesto intimidatório apto a subjugar a liberdade da vítima.

Todavia, tal argumentação não encontra amparo no conjunto probatório dos autos.

O depoimento da vítima Rebeca Sousa da Silva, colhido
perante a autoridade policial e
posteriormente
confirmado
sob o crivo do contraditório, é firme e coerente ao relatar que o réu ingressou no estabelecimento, abordou-a com a mão na cintura e anunciou o assalto
,

proferindo
ameaça
direta de morte caso
ela
reagisse
(id.
264133797
)
.

Em suas palavras, tratava-se de um episódio de
intimidação explícita
, apto a causar abalo psíquico e restringir sua liberdade de autodeterminação.

O relato da vítima é
confirmado
pelos testemunhos dos policiais militares Cleyton Cezar Peixoto e Claudiney Rodrig
ues da Silva.

Ambos
se
referiram ao padrão reiterado de conduta do acusado em outros crimes semelhantes
–

i
nc
lusive com referência ao uso velado de arma branca e simulações de porte de arma de fogo

–
, o que, em conjunto, compõe um quadro probatório robusto quanto à caracterização da grave ameaça.

A
inda
, chama a atenção
que o próprio réu, em seu interrogatório judicial, confessou a prática do crime, detalhando inclusive a motivação que o levou a cometer o delito: segundo suas palavras, cometeu o roubo para quitar dívida contraída com a organização c
riminosa Comando Vermelho.

Afirma que “
está
decretado pelo COMANDO VERMELHO,

porque alega que estava devendo R$30.000,00 de droga, e de cujo valor já pagou R$10.000,00,

cujo dinheiro foi em partes dos roubos que tem praticado, e parte de diárias que andou fazendo
.
[...]
praticou também o roubo numa outra loja, onde trancou a

moça no banheiro, e foi nessa situação que foi preso em flagrante, e nesse roubo também estava

usando a camiseta branca com parte de cima na cor preta e o
bone
preto marca NY; QUE,

cometeu o roubo a
uma outra loja no centro da cidade, de onde pegou dinheiro, uma jaqueta e um
boné
[...]
”
.

Essa confissão não apenas reforça os demais elementos de prova quanto à autoria, mas também evidencia
dolo qualificado
e finalidade específica na conduta, além de revelar alto grau de periculosidade.

Não se pode ignorar o contexto no qual se deu a prática delitiva: além de
multirreincidente
, o apelante adotou estratégia ardilosa para garantir o sucesso da empreitada criminosa, abordando a vítima em momento de vulnerabilidade e utilizando artifícios intimidatórios aptos a subjugar sua resistência.

Consoante
a

jurisprudência dominante, para a configuração do crime de roubo, não se exige que a ameaça se traduza em gestos ostensivos ou palavras veementes, bastando que seja idônea a produzir temor real à vítima, de modo a coibi-la e favorecer a subtração.

A simulação do porte de arma ou o simples gesto de manter a mão na cintura, associado a palavras ameaçadoras
–

como no caso

–
, constituem formas aptas de grave ameaça, já reconhecidas reiteradame
nte pelos Tribunais Superiores.

Ademais, ressalto que “
o
crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, conforme inteligência da Súmula 582 do STJ
.
[...]”
(
AgRg
no HC n. 944.798/SP,
Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca,
5a
Turma,
j.
11
.
3
.
2025,
DJ
e
19
.
3
.
2025)

A ameaça aqui não é apenas subjetiva ou hipotética, mas extraída do relato firme da vítima, em perfeita harmonia com os demais elementos dos autos.

É consabido que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais dessa natureza, tem especial valor probatório, sobretudo quando coerente, desinteressada e converg
ente com outros meios de prova.

Em consonância com esse entendimento, é a jurisprudência do STJ:

“
A jurisprudência desta Corte Superior entende que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes.

3. No caso dos autos, a condenação do agravante baseou-se em elementos probatórios idôneos, incluindo os depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a dinâmica do crime e a abordagem do acusado logo após os fatos.

[...]”
(
AgRg
no HC n. 883.585/ES,
Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca,
5a
Turma, j
.
11
.3.
2025,
DJ
e

19
.
3
.
2025)

Não há nos autos qualquer indicativo de má-fé, rancor ou intenção espúria por parte da vítima, tampouco de que sua narrativa tenha sido desmentida por outros elementos de convicção.

Por fim, o
princípio do
in dubio pro reo
invocado pela defesa somente se aplica quando, após análise crítica do acervo probatório, remanesce dúvida razoável quanto à ocorrência do fato típico ou à autoria, o que manifestamente não ocorre no caso dos autos.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em
dis
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025